Tribunal: TJSP
Processo: 2205904-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de despejo. Pedido de assistência judiciária. Benefício negado monocraticamente. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de demonstração inequívoca de impossibilidade financeira na hipótese. Alegado fechamento da empresa que não se coaduna com o pagamento de despesas de consumo, locação e salários, dentre outras. Agravo improvido.